Tribunal: TJBA
Processo: 0542897-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0542897-46.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Ubiratan Catro de Souza

Advogado(s): FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA registrado(a) civilmente como FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. SUJEITO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
§ 4º, LEI N. 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. ART. 107, IV C/C ART. 109, V E 110,

§ 1º, CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA (ART. 107, IV, CP)
.
1. O delito pelo qual foi condenado o apelante foi praticado em 31 de maio de 2015, a peça acusatória recebida em 21 de setembro de 2015 (ID 68414788) e a sentença condenatória prolatada em 23 de fevereiro de 2024.
O recorrente foi condenado à reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
in casu
.
2. A teor do art. 110, § 1º, do Código Penal “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.
Na situação em xeque, nos moldes do art. 109, V do Código Penal, o maior prazo prescricional possível em relação à infração engendrada é de quatro anos. No entanto, sabendo-se que na situação em tela se passaram mais de oito anos e cinco meses entre a publicação da sentença e o recebimento da denúncia, a declaração da prescrição retroativa é de rigor.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA (ART. 107, IV, CP)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos da apelação n. 0542897-46.2015.8.05.0001, proveniente da 3ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA, em que figura como apelante, UBIRATAN CASTRO DE SOUZA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto condutor,

conhecer e dar provimento ao recurso interposto para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de UBIRATAN CASTRO DE SOUZA pela prática da infração insculpida no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, em razão da prescrição retroativa
, ex vi
arts. 107, IV c/c art. 109, V e 110, § 1º do Código Penal.

06